Tribunal: TJDFT
Processo: 0746222-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO POR AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a tese de inexigibilidade do título judicial e fixou regra de transição para atualização do débito fazendário após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, aplicando a Taxa SELIC conforme Resolução CNJ 303/2019.
II. Questão em discussão
As questões discutidas são: (i) verificar se o recurso atendeu ao dever de dialeticidade; (ii) examinar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória; (iii) analisar a correção do critério de transição adotado para conversão do débito atualizado até novembro de 2021 para o regime da EC 113/2021, especialmente quanto à incidência da Taxa SELIC sobre o saldo consolidado.
III. Razões de decidir
O capítulo recursal relativo à inexigibilidade não foi conhecido por ausência de dialeticidade, pois o agravante apenas reiterou argumentos já superados na fase de conhecimento, sem impugnar o fundamento central da decisão recorrida.
O pedido de suspensão do cumprimento de sentença não prospera porque, na ação rescisória apontada, o relator competente já indeferiu pedido liminar idêntico, inexistindo plausibilidade para reapreciação da matéria em sede executiva.
Quanto ao regime de atualização monetária, a EC 113/2021 determinou, em seu art. 3o, a aplicação da Taxa SELIC aos débitos da Fazenda Pública. A Resolução CNJ 303/2019 regulamenta o procedimento, e não há violação à legislação ao aplicar a SELIC sobre o saldo de juros e correção acumulados até novembro de 2021.
A tese do agravante — de que o saldo anterior deveria permanecer congelado, sem qualquer atualização até o pagamento — viola a opção constitucional expressa pelo constituinte derivado.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento:
“A repetição de tese já apreciada na fase de conhecimento, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, configura vício de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.”
“O indeferimento de tutela provisória em ação rescisória impede que o pedido seja renovado no cumprimento de sentença.”
“A incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, é constitucional e não configura anatocismo.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 3o da EC 113/2021.
Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Código de Processo Civil, arts. 1.010 e 525.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.); (Acórdão 1898369, 07073274620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1898572, 07138662820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).